Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-50.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-50.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALIRA DAMACENO GAMA e outros Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS POR SERVIDORA MUNICIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. DANO MORAL INDEVIDO. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, ajuizada por servidora pública municipal, condenando o Município de Jussiape/BA ao pagamento de 13º salário e férias, indeferindo os pedidos de adicional de insalubridade e danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é competente a Justiça Comum para processar e julgar o feito, arguido apenas em sede recursal; (ii) saber se há incidência da prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; (iii) saber se são devidas as verbas pleiteadas relativas ao salário de dezembro de 2016, ao terço constitucional de férias e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência da Justiça Comum foi arguida apenas em sede recursal, configurando inovação vedada, motivo pelo qual foi rejeitada. 4. A prescrição quinquenal também foi afastada, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal, conforme Decreto nº 20.910/32. 5. Restou demonstrado nos autos que a autora ingressou nos quadros do Município em 2015, e o ente público não comprovou o pagamento das verbas reclamadas. 6. O pedido de salário de dezembro de 2016, embora não apreciado expressamente na sentença, foi deduzido na inicial e reiterado em apelação. Ausente comprovação de pagamento pelo Município, é devido o valor. 7. Em relação ao terço de férias, a condenação genérica ao pagamento de "férias" deve ser interpretada como incluindo o adicional constitucional, nos termos da jurisprudência. 8. Quanto ao dano moral, não restou comprovado nos autos nenhum elemento que evidencie constrangimento ou abalo à dignidade da parte autora, inexistindo, pois, dever de indenizar. 9. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida, para condenar o Município ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2016, com correção monetária e juros. Tese de julgamento: “1. A inovação recursal é vedada em apelação, sendo incabível a arguição de incompetência da Justiça Comum apenas em grau recursal. 2. Não demonstrado o pagamento de verbas de natureza alimentar, são devidas ao servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. A condenação ao pagamento de férias abrange, salvo disposição em contrário, o terço constitucional. 4. O atraso no pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral presumido, sendo necessária prova de abalo à esfera extrapatrimonial. 5. Honorários advocatícios fixados somente na fase de liquidação em caso de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.013, § 1º; 373, II; 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César B. de Melo Jorge, DJe 11/03/2024; TJ-MG, Apelação 5002597-81.2022.8.13.0280, j. 01/08/2024; TJ-PE, Apelação 0001396-89.2011.8.17.1420, j. 22/05/2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000172-50.2019.8.05.0153, sendo Apelantes e Apelados o Município de Jussiape/BA e Dalira Damaceno Gama, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do Réu e dar provimento parcial ao apelo da Autora. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator